Tribunal: TJDFT
Processo: 0737501-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA E JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lide deve ser decidida nos limites em que proposta a ação, vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Exige-se, pois, congruência externa da decisão com os elementos objetivos da causa (fundamentos de fato da demanda, da defesa e os pedidos formulados), restringindo-se o exercício da própria jurisdição. Se o magistrado vai além desses limites, sua decisão é ultra petita; se fica fora deles, extra petita; se fica aquém, citra petita.1.1. Sentença é citra ou infra petita quando não elucida a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando de analisar um dos pedidos deduzidos na inicial, configurando negativa de prestação jurisdicional por violação às disposições dos art. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que não se verifica no caso dos autos. 1.2. Na hipótese dos autos, a sentença, embora concisa, tratou da questão do contrato verbal, concluindo pela ausência de prova quanto ao negócio que o autor alega ter firmado com o réu. Os fundamentos do convencimento acerca do tema foram expostos pelo magistrado ao julgar improcedentes os pedidos formulados, não havendo que se falar em nulidade da sentença. 1.3. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.4. Preliminar rejeitada.
2. As alegações do recorrente não foram corroboradas pelas provas produzidas nos autos, a quem incumbia o ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito –art. 373, I do CPC. 2.1. O acervo probatório, especialmente os e-mails e os comprovantes de pagamento, não evidencia a cessão verbal sustentada pelo autor. Ao contrário, deixa dúvidas quanto à origem da obrigação: se realmente se referia à alegada cessão dos direitos do imóvel ou ao pagamento de comissões pendentes.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.